Tribunal: TJES
Processo: 5005293-25.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005293-25.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DINAH DE JESUS MACEDO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5005293-25.2023.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: DINAH DE JESUS MACEDO.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO INTERNA NA RESIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIAL DE PROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpresada com o corte do fornecimento de energia elétrica à sua residência, sem qualquer notificação prévia. Relata que, após entrar em contato com a concessionária, foi informada que a instalação elétrica de sua residência deveria estar localizada na parte externa de seu imóvel, a fim de possibilitar averiguações pela equipe técnica da EDP, e que por esse motivo foi realizada a interrupção da transmissão de eletricidade.

Relata, ainda, que diversos vizinhos possuem instalações semelhantes à sua e não sofreram interrupções no fornecimento de energia elétrica, e também que a concessionária realizava inspeções regulares em seu sistema elétrico anteriormente sem apontar inconsistências no fato de estar localizado na parte interna de seu imóvel.

Requereu, assim, a cessação da suspensão de energia à sua residência e compensações a título de danos morais e materiais.

O juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, ratificação a decisão liminar exarada para determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para o imóvel do requerente, além de promover a compensação por danos morais arbitrados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por outro lado, julgou improcedente o pleito de indenização por danos materiais.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela culpa exclusiva da consumidora, haja vista o mediador estar em local inacessível pela equipe técnica da concessionária. Afirma, também, que deixou notificações à requerente que não foram cumpridas, tendo – por tal motivo – procedido à suspensão do fornecimento de energia elétrica ao imóvel.

Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor atribuída a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não procedeu à segura comprovação de que o mediador de energia elétrica da recorrida estava inacessível para eventuais aferições a serem realizadas pela equipe técnica da concessionária.

Soma-se a isso o fato de que as alegações autorais de que a EDP realizava – normalmente – inspeções em seu sistema elétrico que se encontra na parte interna de sua residência (conforme fotografias acostadas nos autos) sem arguir inconsistências, e que vizinhos da requerida possuem instalações em moldes semelhantes aos seus, não foram suficientemente rebatidas pela concessionária.

Frisa-se que não se mostra razoável aceitar que a concessionária, após regularmente aceitar a localização do medidor de energia elétrica na parte interna da residência, proceda a apontar tal situação como impossibilitadora de realizar suas inspeções de rotina.

Tal atuação indica que a recorrente adotou comportamento posterior contraditório com os atos anteriormente praticados, tendo gerado prejuízos à recorrida que foi surpresada com o corte do fornecimento de energia elétrica à sua residência.

Trata-se, portanto, de incidência do instituto do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório), desdobramento do princípio da boa-fé objetiva e da confiança, de observância obrigatória em todas as relações contratuais realizadas sob o ordenamento jurídico brasileiro, para reconhecimento da abusividade na conduta da recorrente.

Nesse ponto, vejamos os seguintes entendimentos firmados pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do
venire contra factum proprium
:

[...] A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório (STJ; AgInt no RESP 1.472.899/DF, Relator Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1º/10/2020).

[...] Aplicação da teoria dos atos próprios, como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos tu quoque e venire contra factum proprium, segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a Lei, os bons costumes e a boa-fé. (STJ; REsp 1.902.410; Proc. 2019/0215802-0; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 28/02/2023; DJE 03/03/2023)

O fato de o medidor estar na parte interna da residência, inclusive, não restou suficientemente demonstrado pela recorrente como impeditivo à realização de suas inspeções de rotina, restando impossibilitado o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

A alegação é a de corte indevido de energia. A requerida estaria solicitando à autora que modifique o local em que se encontra o relógio, ou do contrário não poderá restabelecer o fornecimento de energia.

Defende que, não obstante a regularidade dos pagamentos das faturas mensais, em 13/04/2023 houve a suspensão do serviço de energia elétrica de sua residência, sem qualquer aviso ou justificativa prévia pela requerida, que só após procurada informou à autora que seria pelo fato do padrão de energia elétrica se encontra-se a parte interna do imóvel.

Afirma a autora, contudo, que tal fato nunca impediu a medição do consumo, inclusive porque houve a troca recente para o padrão digital.

Pelas fotos acostadas à inicial, verifica-se que de fato o relógio encontra-se na parte interna da residência da autora e que em que pese os seus argumentos, conforme a fotografia constante da página 5, a requerida pelo lado de fora consegue conferir de forma precisa as informações acercado relógio.

Assim que à ré não comprova o real impedimento de acesso ao medidor, notadamente, porque, ao que se vê das provas apresentadas, é digital.

Além disso, em que pese afirmar que houve a notificação da consumidora para eventual desobstrução do aparelho, como previsto no art. 77, §2º, da Resolução nº 008/2010 da ARSP/ES, a documentação não possui a assinatura da requerente. A alegação de que a comunicação foi deixada é insuficiente para a comprovação de ciência do consumidor, eis que deve ser tomada a situação como ausência de notificação.

Desta feita, o corte de energia não foi regular
.

Identificada, assim, a prática de conduta abusiva pela recorrente que resulta na manutenção da r. sentença de primeiro grau.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais” (TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 15 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 27 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)